Tribunal: TJSP
Processo: 0002887-76.2013.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios previstos no artigo 1022 do NCPC inexistentes. Questão suficientemente decidida pela Turma Julgadora. Inexistência de ponto a ser aclarado. Nítida pretensão de reexame da matéria a desafiar recurso próprio. Via inadequada para o atendimento de insatisfação ou prequestionar a matéria. Nulidade afastada. Ausência de prejuízo.

EMBARGOS REJEITADOS.